Tribunal: TJBA
Processo: 0346181-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0346181-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE DE ALENCAR GONCALVES

Advogado(s)
:
GRACE OLIVEIRA DE ANDRADE DIAS, ANTONIO MONTEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DE DECISÃO SUPERVENIENTE EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou alegações de excesso de execução e prescrição, mantendo o direito à isenção de Imposto de Renda por moléstia grave reconhecido em decisão transitada em julgado.

2.
A sentença de mérito reconheceu o direito à isenção a partir da data do diagnóstico (01/06/2004), com restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. Questão em discussão

1.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a incidência da prescrição quinquenal e a aplicação da ADI 6025/DF; (ii) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente.

III. Razões de decidir

1.
Impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC.

2.
A decisão proferida na ADI 6025/DF não se aplica automaticamente a sentenças anteriores, conforme entendimento do STF no RE 730.462/SP (Tema 881 da RG).

3.
Inexistência de excesso de execução ou erro nos cálculos apresentados, que estão em conformidade com o título executivo.

4.
Litigância temerária configurada diante da tentativa de reabrir discussão encerrada, ensejando majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

1.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matéria já decidida em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A decisão em controle concentrado de constitucionalidade não produz efeitos automáticos sobre sentenças pretéritas, sendo necessária ação rescisória dentro do prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 975, 1.010, 1.022 e 85, §11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 730.462/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.05.2015; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.983.063/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0346181-51.2012.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figura como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
ANTONIO JOSÉ DE ALENCAR GONÇALVES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora